Tribunal: TJMT
Processo: 0024948-66.2013.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0024948-66.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), TIAGO SANTANA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 044.417.231-99 (AGRAVANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REITERADA VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – IMPERATIVA A REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Tiago Santana Duarte dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 24948-66.2013.8.11.0002 (código 390749), que regrediu o seu regime de cumprimento de pena para o fechado, em razão do descumprimento de condições impostas pelo juiz da execução quando da progressão de regime prisional.

Em suas razões recursais, o agravante aduziu que o eventual descumprimento das condições, consistente na sua permanência fora da residência no período noturno, ocorreu unicamente porque ele trabalha como entregador durante parte da noite, de modo que as faltas graves estariam plenamente justificadas.

Ademais, teceu longo arrazoado acerca das más condições dos estabelecimentos prisionais brasileiros e da necessidade de individualização das penas, mediante juízo de proporcionalidade a ser observado de acordo com o caso concreto a ser analisado pelo magistrado.

Dessa forma, requereu a revisão da decisão que promoveu a regressão do regime, com a manutenção do semiaberto para o cumprimento do restante da pena imposta (pp. 5-13, Id. 30911991).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, asseverou a inexistência de irregularidades na regressão operada, razão pela qual requereu o desprovimento do presente recurso (pp. 22-28, Id. 30911997).

No juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (p. 30, Id. 30911999).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às pp. 439-443, Id. 32278953, pelo desprovimento do recurso, conforme o seguinte sumário:

“
Agravo em Execução
: Insurgência defensiva contra decisão proferida pelo juízo de execução penal que reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão de regime de cumprimento de pena do agravante para o fechado, bem como a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos. – Inadmissibilidade – Ao revês do que apregoa a combativa defesa, o agravante praticou falta grave consistente no descumprimento reiterado das condições impostas para o uso da tornozeleira eletrônica, sendo escorreita a decisão do magistrado de piso que determinou a regressão de regime de cumprimento de pena e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, em estrita observância ao disposto nos artigos 50 e 118 da Lei 7.210/84. –
Pelo desprovimento do recurso
”
(p. 439).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020